Tribunal: TJMT
Processo: 1002827-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por EDIVALDO FERREIRA LIMA e ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Interdito Proibitório de no 1004255-05.2017.811.0002, ajuizada por ANGELO MARTINS PEREIRA, deferiu o pedido liminar para determinar a expedição de mandado proibitório, a fim de evitar qualquer ato de esbulho ou turbação à posse exercida pelo agravado, no imóvel localizado na Av. Capão Grande ou Frei Coimbra, paralelo com o córrego traíras, no Bairro Jardim Icaraí, no Município de Várzea Grande-MT.
Para tanto, os agravantes alegam que o agravado induziu o Juízo a quo em erro, ao alegar ter a posse e propriedade de 4.172 m2 do imóvel localizado na Avenida Capão Grande, paralelo ao córrego traíra, quando, na verdade, é possuidor e proprietário de apenas 2.798,00 m2, uma vez que o remanescente, de 1.374,00 m2, sempre lhes pertenceu.
Narram que, conforme imagens demonstradas nos autos, são possuidores dos lotes no 2 e 3, enquanto o agravado tem a propriedade e a pose do lote lindeiro de no 1, o qual, inclusive, sempre demonstrou interesse em adquirir a posse dos autores, tendo as partes, inclusive, acordado verbalmente a venda da área.
Asseveram que, de forma surpreendente, o agravado, por meio de prepostos, iniciou a quebra do muro que dividia os lotes, sendo, portanto, o demandado, o verdadeiro causador da turbação.
Pugna pela concessão da liminar.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, em cognição sumária, milita em favor dos agravantes tanto a aparência do direito invocado quanto a urgência da medida no tocante à decisão que deferiu o pedido liminar do agravado para determinar a expedição de mandado proibitório
É que, nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:
I – a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III – a data da turbação ou do esbulho;
IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Mais especificamente, para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que geralmente se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - OBRIGATORIEDADE - ART. 562 DO NCPC. Não comprovados os requisitos legais, consubstanciados na posse exercida pelo Agravante e existência de iminente esbulho ou turbação por parte dos Agravados (art. 561 do NCPC), a medida liminar não pode ser deferida. Contudo, deve ser designada audiência de justificação com a finalidade de colher elementos que possam fundamentar a concessão ou não da liminar, nos termos do que dispõe a segunda parte do art. 562 do NCPC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.050640-8/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/0017, publicação da súmula em 30/03/2017)
Assim, neste instante de cognição sumária, verifica-se que o Juízo a quo, sem a realização da audiência de justificação prévia, deferiu liminarmente a expedição de mandado proibitório em desfavor dos agravantes.
Ocorre, porém, que há controvérsia sobre a referida posse na área, visto que as provas documentais apresentadas não apontam com precisão a situação fática envolvendo a prática de esbulho pelos agravantes, mas, sim, pelo próprio agravado, o qual, inclusive teria utilizado de violência e coação para sustentar a posse sobre a referida área litigiosa.
De tal modo, a fim de que esclarecer os fatos, torna-se ainda mais indispensável a realização da audiência de justificação a fim de produzir provas testemunhais que possam esclarecer a posse em questão.
Assim, havendo dúvidas quanto a posse alegada pelo autor, deve ser suspensa a decisão objurgada, que deferiu a liminar possessória, sem a realização de audiência de justificação.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão agravada.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.